Tribunal: TJES
Processo: 5009915-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Formação Técnica Profissional
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009915-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BRUNHARA NUNES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
decisão agravada encontra-se fundamentada na proteção ao direito fundamental à educação e na preservação da continuidade formativa do aluno, considerando tratar-se de curso técnico integrado em fase final de conclusão.

2. Constatado que a penalidade de transferência compulsória imposta a aluno de curso técnico integrado, para escola que não oferece a mesma formação profissional, acarreta prejuízo concreto à sua trajetória acadêmica e viola o direito fundamental à educação, impõe-se a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos do ato administrativo. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF e art. 6º do ECA)

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009915-18.2025.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

P.H.B.N.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender os efeitos da penalidade de transferência compulsória imposta ao agravado, determinando sua imediata reintegração à
unidade escolar de origem. (ID. 69624525)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a legalidade e regularidade do ato administrativo que aplicou a penalidade disciplinar ao agravado, por
“[...]ser flagrado utilizando cigarro eletrônico (VAPE) dentro das dependências da escola[...]”
e ter publicado vídeo do ato em redes sociais. Afirma que a medida foi deliberada pelo Conselho Escolar com fundamento nas normas legais e regimentais aplicáveis, não havendo violação ao direito à educação, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega, ainda, indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo para, ao final, pleitear a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (ID. 14403327)

Por meio da decisão ID. 14550264 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas diante do pedido de reconsideração ID. 14609417, reformulei o ato para indeferir a medida liminar recursal (ID. 14666906.

Contrarrazões ID. 14609417.

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção (ID. 15904068).

É, no que importa, o relatório.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender os efeitos da penalidade de transferência compulsória imposta ao agravado, determinando sua imediata reintegração à
unidade escolar de origem. (ID. 69624525)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a legalidade e regularidade do ato administrativo que aplicou a penalidade disciplinar ao agravado, por
“[...]ser flagrado utilizando cigarro eletrônico (VAPE) dentro das dependências da escola[...]”
e ter publicado vídeo do ato em redes sociais. Afirma que a
medida foi deliberada pelo Conselho Escolar com fundamento nas normas legais e regimentais aplicáveis, não havendo violação ao direito à educação, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega, ainda, indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo para, ao final, pleitear a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (ID. 14403327)

Por meio da decisão ID. 14550264 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas diante do pedido de reconsideração ID. 14609417, reformulei o ato para indeferir a medida liminar recursal (ID. 14666906.

Agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Ocorre que analisando detidamente o caso, observei que a decisão agravada encontra-se fundamentada na proteção ao direito fundamental à educação e na preservação da continuidade formativa do aluno, considerando tratar-se de curso técnico integrado em fase final de conclusão.

Além disso, a mudança de unidade escolar para outra que não contempla a formação técnica em automação industrial, implicará prejuízo concreto à formação acadêmica e profissional do agravado.

Afinal, por reprovável que tenha sido a conduta do recorrido, como ressaltado pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau de jurisdição,
“[...]a transferência compulsória, para escola que não oferece o mesmo curso técnico, implica perda de dois anos e meio de estudos, estágio programado e participação em cerimônia de formatura. Trata-se de medida manifestamente desproporcional e que fere mortalmente o direito do jovem à educação, e que fere os princípios da razoabilidade e da finalidade para o efeito visado[...]”.
(ID. 69392738)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que os princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 6º do ECA), bem como ao direito constitucional de acesso à educação, efetivamente devem ser sopesados com primazia em relação às demais circunstâncias subjacentes do caso em apreço,

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.